Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709100-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA RECORRIDO: ROBERTO APARECIDO ZANATA, SONIA MARIA MORAIS RENNO ZANATA DESPACHO Nas petições de IDs 27924790 e 28503136, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 27563586 e 27563588, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID no 27924790. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007